Tribunal: TJSP
Processo: 1032996-11.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de ato administrativo com pedido de indenização por danos morais - Concurso público – Provimento do cargo de Soldado PM 2a Classe – Reprovação na fase de exame de médico – Cicatriz no ombro em razão de procedimento cirúrgico – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Candidato que foi aprovado no teste de aptidão

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de ato administrativo com pedido de indenização por danos morais - Concurso público – Provimento do cargo de Soldado PM 2a Classe – Reprovação na fase de exame de médico – Cicatriz no ombro em razão de procedimento cirúrgico – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Candidato que foi aprovado no teste de aptidão física realizado anteriormente no concurso - Mera potencialidade do agravamento da lesão ocorrida no ombro, sem qualquer elemento concreto a indicar prejuízo imediato ao exercício das funções policiais, que não caracteriza critério objetivo a justificar a eliminação no exame médico – Violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Nulidade da reprovação – Ausência, contudo, de dano moral indenizável – Pedido parcialmente procedente – Precedente – Parcial provimento do recurso.